Tribunal: TJES
Processo: 5005728-08.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005728-08.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALNEI LEITE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005728-08.2024.8.08.0030

RECORRENTE: VALNEI LEITE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO COM O VALOR RECEBIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VALNEI LEITE DE OLIVEIRA
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo o requerente que se surpreendeu ao descobrir um empréstimo vinculado ao seu benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez nº 605.747.134-6), com RMC, sendo que procurou o demandado em 2017 para formalização de um consignado simples. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

O requerido apresentou contestação intempestiva, conforme ID 11480602.

A sentença (ID 11480606) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Dessa forma, DECRETO A REVELIA do requerido e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11480607), reiterando a procedência dos pedidos iniciais.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 11480611), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Verifico que a contratação, na prática, ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva.

O fato de o cartão ter sido utilizado apenas para saque não é indicativo que o consumidor tinha inteiro conhecimento do negócio que estava entabulando. Entendo que houve violação dos princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva.

É clara a violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor quando da contratação do serviço, pois o mesmo é privado de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam. Ressalto, outrossim, que não houve utilização do cartão nº 5259.0808.4991.7112, conforme faturas de ID 11480601.

Nessa linha de raciocínio, nítido o vício de consentimento, devendo o contrato ser nulificado, retornando as partes a situação anterior à celebração da avença. Desta forma, cabível a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do recorrido.

A restituição deverá ser feita em dobro, dos valores cobrados de forma indevida, uma vez que o autor não tinha a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas sim de contrair empréstimo consignado. É o que consta no Enunciado 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal. Vejamos:

“Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados”.

Em sequência, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, DECLARANDO nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 47377825 e, por consequência, inexistentes todos os débitos dele decorrentes.

DETERMINO à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR o requerido a restituir, ao autor, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, atualizado com juros de mora a contar da citação e correção monetária de cada desconto, autorizando-se desde já seja deduzido desse montante, à guisa de compensação, os valores objeto de TED, cujos comprovantes encontram-se no ID 11480599, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa.

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com o devido respeito, divirjo de Vossa Excelência, por entender que, diversamente do consignado no voto, a utilização do cartão para a realização de diversos saques evidencia que o consumidor tinha pleno conhecimento do negócio entabulado.

Conforme destacado pelo juízo de origem, a parte autora/recorrente efetuou diversos saques complementares no período de 2017 a 2020 (ID 11480599), o que, em meu entendimento, enfraquece a verossimilhança das alegações autorais, considerando que, em contratos de empréstimo pessoal, a disponibilização do valor ocorre de forma única, sem previsões de complementações sucessivas.

Ressalto que os valores foram disponibilizados em conta-corrente de titularidade da parte autora e sequer foram impugnados, tendo o autor, em réplica, limitado-se a requerer a decretação da revelia da parte ré (ID 11480604).

Destaco, ainda, que o contrato foi firmado em 2017, mas somente em 2024 o autor passou a questionar a contratação, após utilizar os valores por expressivo lapso temporal.

Na espécie, é possível perceber que, na verdade, a parte autora recorre ao Poder Judiciário para negar a contratação de negócio jurídico válido, devidamente assinado, aproveitando-se do conhecimento de que vários contratos bancários têm sido anulados judicialmente.

Ocorre que as anulações que estão sendo acolhidas tratam de casos diversos da hipótese dos autos, abrangendo hipóteses de fraude e/ou de vícios de consentimento devidamente comprovados - o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto, voto para
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por força do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.